Tribunal: TJBA
Processo: 8070306-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070306-63.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO DA PAIXAO PEREIRA Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO REGIDA PELA NORMA PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU MATERIAIS NO PROCESSO DISCIPLINAR. LEGITIMIDADE DA DEMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de policial militar aos quadros da corporação, após exclusão fundamentada em processo administrativo disciplinar instaurado em decorrência de prática de homicídio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sanção administrativa estaria prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, ou se deve prevalecer o prazo prescricional penal; e (ii) saber se o ato demissional é nulo por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, em razão da pendência de julgamento definitivo na esfera criminal. III. Razões de decidir 3. A infração disciplinar imputada ao apelante também constitui crime tipificado (homicídio), devendo o prazo prescricional ser regido pela norma penal (20 anos), conforme art. 50, § 5.º, “d”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001 e art. 109, inc. I, do Código Penal. 4. A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 50, § 5.º, “e”, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 5. A existência de processo penal em curso não impede a apuração e punição pela via administrativa, em razão da independência entre as esferas penal e administrativa (art. 50, § 4.º, da Lei n.º 7.990/2001). 6. O PAD seguiu o devido processo legal, assegurando ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade ou desproporcionalidade na sanção aplicada. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Quando a infração disciplinar constitui também ilícito penal, o prazo prescricional aplicável à esfera administrativa é o penal, conforme previsão expressa do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 2. A instauração regular de processo administrativo disciplinar interrompe o curso do prazo prescricional até a decisão final. 3. A independência entre as esferas penal e administrativa autoriza a imposição de sanção disciplinar mesmo sem condenação criminal transitada em julgado. 4. A ausência de sentença penal absolutória que negue a existência do fato ou a autoria não impede a responsabilização administrativa. 5. O controle jurisdicional do PAD restringe-se à legalidade do procedimento, sendo incabível a revisão do mérito administrativo salvo em caso de flagrante ilegalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LIV e LV; CP, arts. 109, I, e 121; Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 50, §§ 4.º e 5.º, alíneas “a”, “d” e “e”, e art. 57, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 22.131/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 25.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no MS nº 29.028/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2023; STJ, Súmula 665. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8070306-63.2025.8.05.0001, tendo como apelante CARLOS EDUARDO DA PAIXÃO PEREIRA e como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22